Tribunal: TJDFT
Processo: 0730555-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0730555-55.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES, ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, TAILANDIA SANTOS DE ALMEIDA PACIENTE: WENDEL FAUSTINO DE REZENDE RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Marcos Elias Akaoni de Souza dos Santos, OAB-DF 53.946, e outros, em favor de WENDEL FAUSTINO DE REZENDE, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, em ação penal que figura como acusado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado contra sua ex-companheira e incêndio majorado, descritos no artigo 121, §2o, I e VI c/c §2-A, I, c/c o artigo 14, inciso II e artigo 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, todos do Código Penal. Alegam os impetrantes fragilidade dos indícios de autoria apontados pela acusação, uma vez que baseados apenas na palavra da vítima, sem arrimo em provas testemunhais. Sustenta que as declarações da vítima não permitem afirmar que o acusado agira com animus necandi, pois se assim o fosse não seria um simples arranhão suficiente para conter o alegado intento homicida. Argumenta que a reação pouco contundente da vítima, seguida de fuga para abrigar-se na casa de vizinhos, sem que fosse perseguida pelo acusado, demonstra a fragilidade da imputação contra si formulada, de crime tentado contra a vida, já que ausente o impedimento real de não obtenção do resultado por circunstâncias alheias à vontade do acusado. Defende, nesse norte, que a conduta denunciada se encaixaria no máximo como crime de lesões corporais, cuja pena privativa de liberdade máxima sendo superior a 04 anos, impediria a decretação da prisão preventiva, conforme previsão do art. 313, I, do CPP, tornando a medida adotada, portanto, ilegal. Aduz que ainda que possível a decretação da prisão preventiva, a decisão carece de lastro factual, uma vez que embasada apenas na gravidade em abstrato, citando precedentes que entende abonar sua tese. Articula não haver risco à aplicação da lei penal na medida em que o acusado reside no Distrito Federal, em endereço certo e conhecido, bem como não despontar justificativa para a adoção da medida extrema com fundamento na conveniência da instrução, já que nem o inquérito policial nem a denúncia apontaram possíveis testemunhas. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, especificamente, monitoração eletrônica. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente verifica-se que a prisão preventiva do acusado foi decretada em acolhimento a representação da autoridade policial, secundada por manifestação favorável do Ministério Público, tendo sido o mandado cumprido em 28/07/2021. Tanto o crime de homicídio qualificado tentado, de natureza hedionda, quanto o delito de incêndio majorado, são punidos, ainda que isoladamente, com pena privativa de liberdade superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A alegação de fragilidade da imputação criminal no tocante à presença do dolo homicida é matéria de prova, a ser desenvolvida no curso da instrução processual, sendo incabível tal dilação na via estreita do writ. De todo modo, o crime de incêndio majorado, isoladamente, como já dito, por si só já autoriza a decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP, uma vez que apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Não bastasse, extrai-se dos autos ser o acusado reincidente em crime doloso, razão pela qual a custódia cautelar também se mostra possível, na hipótese, com fundamento no art. 313, II, do CPP. Mas ainda que remanescesse dúvida, a situação retratada na denúncia, não contestada na impetração, é de que na data dos supostos crimes estariam ainda vigentes medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, a evidenciar, portanto, ser a medida cautelar extrema também possível, no caso, com esteio no art. 313, III, do CPP, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência em contexto de crimes contra a mulher no ambiente doméstico e familiar. Relatado o inquérito policial, o paciente foi denunciado, instaurando-se a respectiva ação penal. Saliente-se, quanto aos indícios de autoria, que as declarações da vítima, fonte relevante de prova, estão corroboradas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, ID 29258564, fls. 49/54, que atesta lesões compatíveis com a violência sofrida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também está presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal. Para prevenir a ordem pública, adotou-se, como motivação, a periculosidade latente do acusado, evidenciada pelo modus operandi da conduta, que somado ao histórico de violência doméstica anterior contra a mesma vítima, tanto que ainda vigiam medidas protetivas deferidas meses antes, avulta a necessidade imperiosa da prisão como mecanismo de prevenção de novos delitos. Acrescente-se, ainda, ser o acusado reincidente em crimes dolosos praticados mediante violência ou grave ameaça contra à pessoa, condição pessoal que incrementa o cenário de risco em desfavor da vítima, que declarou ser o réu pessoa possessiva e violenta. No tocante à aplicação da lei penal, o risco de fuga se embasou no comportamento do acusado logo após o crime, indicativo de que tentava se furtar à ação das autoridades, já que não encontrado em seu endereço residencial, o que, por ora, mantém-se presente, não sendo caso de afastamento liminar, dada a fase ainda incipiente da ação penal. No que se refere à conveniência da instrução criminal, fundamentou o Juízo impetrado haver informações de que possíveis testemunhas estariam inibidas de depor, por medo do acusado. Nesse fundamento específico, entretanto, à míngua de elementos de informação mais robustos, que revelem atitude intimidatória por parte do acusado ou de pessoas a seu mando contra eventuais testemunhas, a prisão preventiva, de fato, não se justifica, o que, no caso, não muda a situação processual do paciente, já que presentes os fundamentos da ordem pública e garantia de aplicação da lei penal, previstos no art. 312, do CPP. Assim sendo, reputo que a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto, vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de elevado risco de reiteração delitiva acaso o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Destarte, verificada a presença de pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública e aplicação da lei penal - previstos no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de evitação de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado